Tribunal: TJMT
Processo: 1011368-98.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011368-98.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANIA XAVIER DA SILVA - CPF: 615.893.301-53 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO - CNPJ: 02.216.963/0001-52 (RECORRIDO), BRUNA KELLY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 058.062.451-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS. INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 186/2025. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA EXECUÇÃO JUDICIAL POR RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que extinguiu o feito com fundamento no art. 52, IX, “d”, da Lei nº 9.099/1995, determinou a expedição de certidão de crédito/dívida, nos termos dos Enunciados 75 e 76 do FONAJE, e admitiu sua utilização como meio de prova do crédito perante o Instituto Nacional do Seguro Social. A recorrente sustenta que a Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025 não constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação reconhecida judicialmente, sobretudo porque o procedimento administrativo não abrange a integralidade da condenação, consistente em restituição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de procedimento administrativo instituído pelo INSS para apuração e eventual restituição de descontos associativos em benefício previdenciário autoriza a extinção de cumprimento de sentença fundado em título judicial definitivo, já transitado em julgado, que reconheceu a responsabilidade da associação requerida, declarou indevidos os descontos, condenou-a à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento administrativo voltado à apuração e eventual restituição de valores pelo INSS não desconstitui título executivo judicial formado entre as partes nem autoriza a extinção do cumprimento de sentença regularmente instaurado pela credora.

4.

O trânsito em julgado da sentença de mérito torna imutável e indiscutível a decisão que reconhece a responsabilidade da associação requerida pelos descontos indevidos e fixa as obrigações dela decorrentes, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

5.

A instituição posterior de procedimento administrativo pelo INSS para análise de descontos associativos em benefícios previdenciários não substitui a execução judicial, sobretudo quando a parte exequente já possui título judicial definitivo em seu favor.

6.

A rediscussão da competência na fase executiva encontra óbice na segurança jurídica e na imutabilidade da coisa julgada, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

7.

O título executivo judicial definitivo deve ser cumprido perante o juízo que o proferiu, sob pena de nulidade e de violação à segurança jurídica, à estabilidade das decisões e à confiança legítima do jurisdicionado.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais admite o prosseguimento do cumprimento de sentença quando a decisão extintiva é proferida, de ofício, após o trânsito em julgado, em razão da coisa julgada material e da convalidação da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de procedimento administrativo do INSS para restituição de descontos associativos em benefício previdenciário não autoriza a extinção de cumprimento de sentença fundado em título judicial transitado em julgado.

2.

O título judicial definitivo formado entre as partes deve ser cumprido perante o juízo que o proferiu, ainda que posteriormente se institua via administrativa de ressarcimento.

3.

A coisa julgada material impede a rediscussão da competência e da obrigação reconhecida judicialmente na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502; Lei nº 9.099/1995, arts. 52, IX, “d”, e 55; Instrução Normativa PRES/INSS nº 186/2025; Enunciados 75 e 76 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U 1028203-32.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 12.05.2025, publ. DJE 15.05.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
EVANIA XAVIER DA SILVA
contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei n.º 9.099/95, determinando, ainda, a expedição de certidão de crédito/dívida para os fins previstos nos Enunciados 75 e 76 do FONAJE, bem como para servir como meio de prova do crédito perante o Instituto Nacional do Seguro Social.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a Instrução Normativa PRES/INSS n.º 186/2025 não constitui fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação reconhecida judicialmente, sobretudo porque o procedimento administrativo não abrange a integralidade da condenação imposta no título judicial, notadamente os danos morais e a repetição do indébito em dobro. Ao final, requer a anulação da sentença, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento.

O recurso merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária foi ajuizada em razão de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica vinculada à associação requerida. A sentença de mérito julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidos os descontos discutidos nos autos, condenou a parte requerida à restituição do indébito em dobro e fixou indenização por danos morais em favor da autora, transitando em julgado em 6 de fevereiro de 2025.

Posteriormente, a parte autora deu início ao cumprimento de sentença, buscando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Não obstante, já em fase executiva, o juízo de origem chamou o feito à ordem e extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a controvérsia estaria inserida em contexto mais amplo de descontos realizados em benefícios previdenciários por entidades associativas, o que teria ensejado a edição da Instrução Normativa PRES/INSS n.º 186/2025, destinada à restituição administrativa de valores descontados indevidamente. Também consignou a necessidade de evitar duplicidade de ressarcimento, concluindo pela perda superveniente do objeto da execução.

Todavia, tal entendimento não pode prevalecer.

A existência de procedimento administrativo voltado à apuração e eventual restituição de valores pelo INSS não tem o condão de desconstituir título executivo judicial já formado entre as partes, tampouco autoriza a extinção do cumprimento de sentença regularmente instaurado pela credora.

Com o trânsito em julgado da sentença de mérito, operou-se a coisa julgada formal e material, tornando imutável e indiscutível a decisão que reconheceu a responsabilidade da associação requerida pelos descontos indevidos e fixou as obrigações daí decorrentes. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nessa linha, ainda que posteriormente tenha sido instituído procedimento administrativo pelo INSS para análise de descontos associativos realizados em benefícios previdenciários, tal circunstância não autoriza a substituição da execução judicial por eventual pedido administrativo, sobretudo quando a parte exequente já possui título judicial definitivo em seu favor.

Ainda que se entenda que os descontos tenham sido operacionalizados por associação conveniada ao INSS,
a rediscussão da competência nesta fase processual encontra óbice no princípio da segurança jurídica e na imutabilidade da coisa julgada
, que constitui garantia constitucional, conforme art. 5º, XXXVI, da CF.

Com o trânsito em julgado, o título executivo judicial torna-se definitivo e deve ser cumprido perante o mesmo juízo que o proferiu, sob pena de nulidade e de violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da confiança legítima do jurisdicionado.

Nesse sentido, é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM NA ORIGEM PARA, DE
OFÍCIO
, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO
.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXTINÇÃO
.
COISA

JULGADA
MATERIAL. CONVALIDAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
(N.U 1028203-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).”

Assim,
como o título judicial já se tornou definitivo
, deve o cumprimento de sentença prosseguir regularmente no Juizado Especial, não havendo que se falar em extinção do feito ou em remessa para restituição administrativa perante o INSS.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026